Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Recurso da parte ré contra sentença de procedência dos pedidos iniciais. Recurso irregular. Ausência de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 26345224).
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento das custas nem do preparo, nem há pedido no recurso ou deferimento de gratuidade de justiça à recorrente.
4. Acrescenta-se que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
5. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.